Tribunal: STF
Processo: RE 161810
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA
CONSTITUCIONAL. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
          O tema constitucional - afronta aos incisos XXXIX e LV do
artigo 5º  da Constituição Federal - não foi prequestionado. A
apelação fala em  cerceamento de defesa sem, contudo, assumir
estatura constitucional.  Extraordinário não conhecido. Concessão de
habeas corpus de ofício - à vista  das peculiaridades do caso -
para cassar, por falta de justa causa, as  decisões condenatórias
que pesam sobre o recorrente, e tão-só no que lhe diz  respeito.